Tribunal: TCU
Processo: 033.321/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Reinaldo Landulfo Teixeira, César Emílio Lopes Oliveira e Petrônio Mineiro de Souza, em razão de irregularidade na execução do Termo de Compromisso (siafi 643574), firmado entre o então Ministério das Cidades e o Município de Capitão Enéas (MG), para execução de unidades habitacionais de interesse social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em desfavor de Reinaldo Landulfo Teixeira, César Emílio Lopes Oliveira e Petrônio Mineiro de Souza, em razão de irregularidade na execução do Termo de Compromisso 0.256.757-59/2008 (Siafi 643574), firmado entre o então Ministério das Cidades e o Município de Capitão Enéas/MG, para execução de unidades habitacionais de interesse social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa dos Srs. Reinaldo Landulfo Teixeira, Cesar Emilio Lopes Oliveira e Petronio Mineiro de Souza; 9.2. com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1.o, inciso I, 207, caput e parágrafo único; e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalvas as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação; 9.3. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal, para ciência, com a informação de que a presente deliberação, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. informar à Segecex que a questão tratada nestes autos é similar à verificada nos autos do TC Processo 020.007/2022-1 , que culminou no Acórdão 6404/2024-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, no qual foi recomendado que a Segecex analisasse a questão da regularização fundiária de unidades habitacionais financiadas com recursos da União.